Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0725802-70.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDA CAROLINE XAVIER CORDEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra acórdão desta Segunda Turma Recursal. Reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Conforme art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Portanto, o agravo de instrumento interposto contra acórdão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível. Além disso, o acórdão foi disponibilizado no DJe em 05/10/2023, transitando em julgado em 06/11/2023. O agravo foi interposto em 18/12/2023, sendo assim intempestivo. Não fossem essas conclusões suficientes, este agravo foi interposto nos mesmos autos do processo de conhecimento, contrariando a determinação contida no art. 1.016 do CPC, que dispõe que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo. Sem honorários. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora